Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARIEDE AZEVEDO DE JESUS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. Realizada consulta via Sisbajud, foram bloqueados R$81.274,32 em conta de titularidade da devedora. Sobreveio sua impugnação e sob o pálio da impenhorabilidade do numerário. Alegou que desde 2015 vem passando por dificuldades financeiras, as quais a levaram a vender um imóvel. O saldo constrito seria proveniente desta venda e destinado a complementar a renda da família. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que não seria possível estender a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC), para os recursos em questão e mantidos em conta-corrente. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação deduzida perante o juízo a quo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 36887323. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora de valores, em que se alega a impenhorabilidade das verbas bloqueadas via SISBAJUD ao ID 106498189 (ITAÚ UNIBANCO - 14/10/2021 - R$ 81.274,32) Manifestação do credor ao ID 121914902. É o breve relato. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, bem como quantias destinadas ao sustento do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. No caso, observa-se que a devedora exercia à época atividade remunerada. Todavia, segundo os documentos juntados aos autos, a renda declarada pela devedora é claramente incompatível com as despesas mensais que alega possuir. Sob esse argumento, alega que a quantia constrita servia para complementar sua renda mensal, obtida por meio da venda de imóvel de sua propriedade. Com base nessas alegações, e pelo fato de a devedora exercer atividade remunerada, não se pode estender a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, aos R$ 81.274,32 constritos em conta corrente, sob pena de subverter instituto. Desse modo, se faz necessária a manutenção da penhora para a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, o numerário mantido pela devedora em conta-corrente não se confunde com salário para efeitos da proteção legal insculpida no art.833, IV, do Código de Processo Civil. Em regra, o devedor responde com todos os seus bens pelas dívidas. Por exceção legal, o legislador optou por resguardar parcela do patrimônio do devedor que entendeu essencial para sua subsistência digna. Contudo, as regras de exceção devem ser interpretadas estritamente, não comportando extensão por analogia. Dessa forma, em que pese o argumento da recorrente de que suas despesas cotidianas são superiores aos seus rendimentos e que se utiliza daquela reserva em conta-corrente para fins de complementação de renda, tal numerário não goza da proteção legal própria do salário. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator